Tribunal: TJSP
Processo: 1045727-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro de veículo. Ação de reparação de danos. Veículo sinistrado que foi encaminhado à oficina indicada pelo segurado. Conserto que, no entanto, foi autorizado pela seguradora ré. Reprovação posterior do veículo em vistoria cautelar realizada por empresa credenciada ao Detran. Prova pericial que constatou que o acidente gerou problemas estruturais no veículo, que demandavam a troca da

Ementa:
Seguro de veículo. Ação de reparação de danos. Veículo sinistrado que foi encaminhado à oficina indicada pelo segurado. Conserto que, no entanto, foi autorizado pela seguradora ré. Reprovação posterior do veículo em vistoria cautelar realizada por empresa credenciada ao Detran. Prova pericial que constatou que o acidente gerou problemas estruturais no veículo, que demandavam a troca da carroceria, a fim de garantir a segurança dos ocupantes e de terceiros. Procedimento que, se reconhecido em tempo, ensejaria a perda total do veículo para fins de indenização securitária. Seguradora que deve efetuar o pagamento do valor de mercado do veículo, condicionado à sua entrega por parte do segurado. Demais danos materiais não comprovados. Inadimplemento contratual que, no caso, também não se mostrou apto a gerar dano moral passível de indenização. Procedência parcial da ação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612661
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045727-05.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS DE
ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INDIANA SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: Luís de Assis
Apelada: Indiana Seguros S/A
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.809
EMENTA
Seguro de veículo. Ação de reparação de danos. Veículo sinistrado
que foi encaminhado à oficina indicada pelo segurado. Conserto
que, no entanto, foi autorizado pela seguradora ré. Reprovação
posterior do veículo em vistoria cautelar realizada por empresa
credenciada ao Detran. Prova pericial que constatou que o acidente
gerou problemas estruturais no veículo, que demandavam a troca
da carroceria, a fim de garantir a segurança dos ocupantes e de
terceiros. Procedimento que, se reconhecido em tempo, ensejaria a
perda total do veículo para fins de indenização securitária.
Seguradora que deve efetuar o pagamento do valor de mercado do
veículo, condicionado à sua entrega por parte do segurado. Demais
danos materiais não comprovados. Inadimplemento contratual que,
no caso, também não se mostrou apto a gerar dano moral passível
de indenização. Procedência parcial da ação. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada
por Luís de Assis contra Indiana Seguros S/A, que a respeitável
sentença de fls. 241/246, cujo relatório fica fazendo parte integrante
do presente, julgou improcedente, condenando o autor ao pagamento
das verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Apela
o
autor
(fls.
248/264)
sustentando,
preliminarmente, que a sentença é nula por vício de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
3
No mérito, afirma que a seguradora deveria ter reconhecido a perda
total do veículo, e não autorizado o seu conserto, uma vez que o
acidente comprometeu a estrutura do bem. Alega que, conquanto a
oficina tenha sido escolhida por ele, o conserto foi autorizado pela ré,
que vistoriou o veículo, sendo objetiva a sua responsabilidade nesse
caso. Aduz que a reprovação do veículo na vistoria cautelar do Detran
e nas vistorias das agências de veículos autorizam a procedência do
pleito de reparação dos danos materiais e morais. Pede, ao final, a
procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da
gratuidade da justiça deferida a fls. 33/34.
Contrarrazões a fls. 269/278.
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a
respeitável sentença recorrida não padece de qualquer vício de
fundamentação. A matéria abordada no feito recebeu regular exame,
sendo adequadamente fundamentada a decisão, que possibilitou às
partes o pleno conhecimento dos motivos que a nortearam e cumpriu
satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil, não havendo qualquer violação ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal, que garante a motivação de todas as decisões
judiciais.
No mérito, no entanto, a sentença merece reparos.
Em que pese o conserto do veículo do autor tenha
sido procedido em oficina por ele indicada, direito que lhe era
assegurado pela apólice, é certo que foi precedido - ou, pelo menos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
4
deveria ser - de vistoria e aprovação por parte da seguradora, que é
quem deve realizar o diagnóstico do sinistro, mensurando-o para o fim
de determinar se paga a indenização securitária ou autoriza a
realização do reparo pela oficina, seja ela credenciada ou não.
Na espécie dos autos, restou incontroversa a
reprovação do veículo no laudo de vistoria cautelar juntado a fls.
21/25, o que se deu em decorrência de corte/reparação na região
traseira direita do veículo.
E, conquanto o perito tenha constatado a existência
de prestação deficitária do serviço de reparo por parte da oficina, é
certo também que mencionou o reparo adequado, a fim de garantir a
segurança dos ocupantes dentro das medidas e tolerâncias de
resistência estrutural, demandava a troca da carroceria do veículo,
sendo possível determinar que tal procedimento superaria a apuração
do percentual de danos necessários para se reconhecer a perda total
para efeito de indenização securitária (cf. fls. 172/173 e resposta ao
quesito 5 - fls. 175).
Assim sendo, é possível concluir que não foi a má
execução do serviço pela oficina indicada pelo autor que gerou a
reprovação do veículo, mas o erro de diagnóstico quanto ao
percentual de danos para determinar se teria havido, ou não, perda
total, cuja responsabilidade, como já foi dito, era da seguradora, ora
apelada, que não poderia autorizar um conserto que deixasse de
resolver por completo o problema estrutural decorrente do acidente.
Nesse sentido:
“Apelações cíveis. Contrato de seguro facultativo de veículo. Ação
indenizatória por danos materiais e morais. Colisão. Recuperação da coisa em oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
5
credenciada ao depois de análise e aprovação da seguradora. Tentativa frustrada de
negociação do bem. Restrição detectada em vistoria cautelar - danos estruturais.
Laudo pericial a informar tanto a má-execução dos restauros quanto a persistência do
abalo estrutural. Ausência de crítica técnica. Indenização securitária devida - perda
total. Seguradora que realiza o diagnóstico do sinistro, com sua mensuração para o
fim de autorizar o pagamento da indenização securitária e/ou a realização do reparo,
como solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos - artigo 34, 'caput', do
Código de Defesa do Consumidor. Falha diagnóstica a colocar em risco a
incolumidade física do segurado e mesmo a de integrantes outros da sociedade.
Prejuízo extrapatrimonial evidenciado. Reparatória devida e fixada dentro em os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade - R$7.000,00. Juros moratórios
contados do arbitramento. Verba honorária - redução indevida. Obediência às
diretrizes dos parágrafos 3o e 4o, do artigo 20, do CPC/73, então vigente. Sentença
reformada. Agravo retido conhecido em parte, e na porção improvido, com parcial
provimento do apelo da seguradora/cossuplicada e improvimento do de interesse da
correquerida prestadora de serviços - credenciada” (TJSP - Apelação Cível
0104558-34.2011.8.26.0100 - Rel. Des. Tercio Pires - 27a Câmara
de Direito Privado - j. 06/06/2017).
Cabível, pois, o pleito indenizatório referente ao
pagamento do valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, o
qual, no entanto, fica condicionado à entrega do veículo à ré-apelada,
juntamente com toda a documentação pertinente e apta para transferi-
lo para o nome da seguradora ou terceiro por ela indicado,
observando-se também que o pagamento deverá ser procedido pelo
valor da Tabela FIPE vigente na data da entrega do veículo, e não da
época do sinistro ou do ajuizamento da ação, que ensejaria
locupletamento indevido do autor, posto que vem se utilizando do bem
até os dias atuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
6
A
condenação
referente
aos
demais
danos
materiais reclamados na exordial, no entanto, não se justifica.
A realização de vistoria, no caso, era necessária,
independentemente da constatação dos danos, já que o autor
pretendia vender o seu veículo a uma concessionária. E,
considerando a condenação da ré-apelada ao pagamento do valor de
mercado do veículo, o ressarcimento daquela despesa não se
justifica, uma vez que tal valor não seria ressarcido caso efetivada a
venda pretendida.
Por outro lado, o documento de fls. 19 não se
mostra suficiente para comprovar ter havido pagamento de multa em
razão da desistência do negócio pelo autor, a qual se mostra
inverossímil, uma vez que tal desistência, no caso, teria ocorrido em
razão da redução do preço que seria pago pelo seu veículo, situação
que, em princípio, não se mostra apta a gerar pagamento de multa.
Por outro lado, a situação deve ser tratada como
mero inadimplemento contratual, não dando ensejo ao pedido de
indenização por danos morais, por não agredir a personalidade da
vítima, não havendo qualquer prova nos autos no sentido de que o
autor tenha sofrido tamanho abalo à sua personalidade em razão do
ocorrido.
Como bem elucidou eminente Ministro João
Otávio de Noronha, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 876.527/RJ:
"É certo que o inadimplemento de contrato gera frustração na parte
contratante, mas que não se apresenta como suficiente para produzir dano moral,
que pressupõe ofensa anormal à personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
7
Assim, para que se entenda que houve conduta desviante da recorrente
que pudesse abalar psiquicamente a parte de modo significativo, deve-se investigar
não o descumprimento contratual per si, mas as circunstâncias que o envolveram, e
isso não foi tratado nos autos."
Sérgio
Cavalieri
Filho,
in
Programa
de
Responsabilidade Civil, 7a edição, Editora Atlas, págs. 80/81,
explica que o inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão
de agredir a dignidade humana, exceto se seus efeitos, em razão da
natureza do negócio, exorbitarem ao normal.
Observe-se:
"19.4.1. Dano moral e inadimplemento contratual. Outra conclusão que se
tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual,
mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não
agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam
subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por
sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de
uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima,
quando, então configurarão o dano moral.
...
O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito
em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão pode
acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e moral.
Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha repercussão
externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo e pessoal de
dignidade da vítima. A eventual repercussão apenas ensejará o seu agravamento.".
Fácil concluir que a inadimplência contratual por
uma das partes pode trazer aborrecimentos ao outro contratante, mas
esse dissabor pode afetar qualquer cidadão em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045727-05.2013.8.26.0100 -Voto no
8
complexidade da vida em sociedade.
Em suma, os danos morais, na espécie, também
são indevidos.
Nessa conformidade, deve a ação ser julgada
procedente em parte, condenando-se a seguradora ré ao pagamento
do valor de mercado do veículo, condicionado à entrega do bem à ré,
juntamente com toda a documentação pertinente e apta para transferi-
lo para o nome da seguradora ou de terceiro por ela indicado,
observando-se que o pagamento se dará pelo valor da Tabela Fipe
vigente na data da entrega do bem.
E, em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios já fixados na sentença em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça com relação ao
autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR